Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-85.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007892-85.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO - CPF: 002.439.311-82 (EMBARGADO), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 46.073.588/0001-04 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO FEIJO DE ARAUJO LOPES - CPF: 771.593.060-15 (ADVOGADO), RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO - CPF: 002.439.311-82 (EMBARGANTE), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 46.073.588/0001-04 (EMBARGADO), LUCIO FEIJO DE ARAUJO LOPES - CPF: 771.593.060-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGA
DA
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
VÍCIOS INEXISTENTES
. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA DO RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO EM CASO DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO (TEMA 1059/STJ).
RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Dois
Embargos de Declaração opostos em virtude de
A
córdão que deu provimento
a
Recurso de Apelação
,
jul
gou
procedentes
os
pedidos formulados nos
Embargos Monitórios e improcedente o pedido monitório fundado em cheque prescrito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) v
erificar se
o Colegiado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à admissibilidade d
a Apelação
, à coisa julgada, à distribuição do ônus da prova e à discussão da causa debendi
; e b) e
xaminar se houve omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios recursais após o provimento d
o Apelo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, notadamente a possibilidade de discussão da
causa debendi
em
Ação Monitória
fundada em cheque prescrito e a insuficiência probatória da relação subjacente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4.
O conhecimento e provimento do
R
ecurso anterior implicam reconhecimento implícito dos pressupostos de admissibilidade, afastando nulidade por ausência de exame expresso das preliminares suscitadas em contrarrazões.

5.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco
à obtenção de efeitos infringentes quando
inexistentes
os vícios do art. 1.022 do CPC.

6. Se o
voto condutor apreciou expressamente a matéria
e
consign
ou

que não cabe honorários recursais em virtude do provimento do Recurso, não há qualquer omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ambos os
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
Não há vício do art. 1.022 do CPC quando o
A
córdão aprecia suficientemente as questões relevantes; tampouco há omissão quanto a honorários recursais quando expressamente afastados em razão do provimento do
R
ecurso
.”

__________

Dispositivos legais:
CPC
,
arts
. 489, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp 2.032.841/DF; STJ,
EDcl
no REsp 1.833.871/TO; STJ,
EREsp
1.119.820/PI; Tema 1059/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração n
.o
1007892-85.2018.8.11.0015

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de dois Recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
Nanban
II Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados
e
Raphael Douglas Peixoto
, em virtude do Acórdão de Id. 346656857, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo segundo Embargante e julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios, por conseguinte, improcedente o
pedido
monitório.

A empresa Embargante alega que o Colegiado
deixou de apreciar pedidos de não conhecimento da
A
pelação deduzidos nas contrarrazões, especialmente aqueles relativos à
falta
de impugnação específica
,
à mera reprodução de alegações anteriormente apresentadas e à deficiência lógica entre a fundamentação recursal e o pedido formulado, em afronta ao art
igo
1.010, III, do CPC.

Aduz que tais questões
são
aptas, em tese, a infirmar a conclusão adotada e, portanto, deve
m

ser

expressamente
enfrentadas, sob pena de
ofensa
ao contraditório, ao devido processo legal e ao art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Argumenta que o Acórdão é contraditório, pois o Colegiado

desconsider
ou
decisão anterior já estabilizada no processo, a qual
fixou

a
o Embargado
o ônus de comprovar o não recebimento das mercadorias, nos termos do art
igo
373, II, do CPC.

De acordo com a Embargante, aquela
decisão transitou em julgado, integr
ou
a coisa julgada interna e a moldura processual da causa. Todavia, ao concluir pela
falta
de prova da relação subjacente e exigir da credora a comprovação da
causa debendi
,
o Colegiado inverteu
indevidamente a distribuição do ônus da prova previamente estabelecida,
ofendeu
a coisa julgada, a preclusão e os
artigos
502 e 507 do CPC, além de incorrer em incoerência ao reconhecer a preclusão quanto à prescrição, mas não quanto ao ônus probatório.

A Recorrente também aponta
obscuridade
no julgado. Sustenta
que
a Câmara
atribuiu à credora o ônus de demonstrar a
causa debendi
em
Ação
Monitória
fundada em cheque prescrito, subvertendo a lógica jurídica dos títulos de crédito e a sistemática do art
igo
373 do CPC.

Relembra
que o cheque regularmente emitido gera presunção de legitimidade do crédito, incumbindo ao devedor provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A
ssevera
que
o Acórdão está
em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a discussão da causa subjacente, mas mantém com o devedor o ônus
de provar
suas alegações, sobretudo quando não contestada a autenticidade do título.

Na visão da Embargante, o Colegiado ainda
prestigiou alegações genéricas desacompanhadas de prova e esvaziou a força probatória do cheque regularmente emitido, circunstância que caracteriza insuficiência de fundamentação.

Com esses argumentos, pugna pelo
acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o
A
córdão, restabelecendo-se a decisão anteriormente favorável
. Também requer o
prequestionamento expresso dos art
igos
489, § 1o, IV, 1.025, 502, 507 e 373, II, do CPC, caso haja modificação do julgado.

Raphael Douglas Peixoto
, por sua vez, afirma que o A
córdão
é
omisso quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal.

Afirma que, embora tenha sido determinada a inversão do ônus
da
sucumbência, não houve fixação de honorários relativos ao trabalho adicional realizado na segunda instância,
pois no voto condutor consignou-se
que não
são d
evidos honorários recursais “por não ter lugar nos casos de provimento”.

Sustenta que tal
assertiva é
inadequada, pois a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC destina-se a remunerar o trabalho do
A
dvogado da parte
vencedora no
R
ecurso,
e deve
ser suportada pela parte vencida ao final do julgamento, ainda que o
R
ecurso tenha sido provido.

Requer, assim, o acolhimento do
Recurso
para
suprir
o vício apontado e proceder ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal
.

Manifestação da empresa
Nanban
II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
no Id. 351279862.

Embora intimado,
Raphael Douglas Peixoto
não se manifestou quanto aos Embargos da parte adversa (Id. 351598887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026